Tribunal: STF
Processo: ARE 1522053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS POR JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP) E DE HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, DO CP C/C O ART. 14, II, DO CP).



    1. PLEITO DEFENSIVO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR ESTAR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. O JULGAMENTO FOI PAUTADO NA TESE ACUSATÓRIA LIVREMENTE ESCOLHIDA PELOS JURADOS OS QUAIS ENTENDERAM ESTAR PROVADO QUE, AO EFETUAR OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, O INSURGENTE POSSUÍA O DOLO DIRETO DE MATAR EM RELAÇÃO À VÍTIMA JOSÉ GEOVAN SANTANA DOS SANTOS, BEM COMO A ASSUNÇÃO DO RISCO DO RESULTADO MORTE EM RELAÇÃO À VÍTIMA SOBREVIVENTE EDCARLOS DOS SANTOS.



    2. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL DAS PENASBASES DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PROCEDÊNCIA. A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE CONDUZIU À REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS INICIAIS PARA OS SEUS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS.



    3. PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, CONFORME PREVISÃO DO ART. 492, I, “E”, DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. I NVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA CITADA NORMA PROCESSUAL – DE CUNHO MATERIAL – DE VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO, SOB PENA DE CAUSAR INDEVIDO PREJUÍZO RETROATIVO AO INSURGENTE, ANTE A OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CRFB/88.



    4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JEFFERSON MACHADO DE CARVALHO PARA REDUZIR AS PENAS-BASES DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO AOS SEUS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS E, DE OFÍCIO, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE PENA RELATIVO AO HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO, RECONHECER O ADVENTO DA SUA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RESULTANDO, AO FINAL, NA PENA DEFINITIVA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CP, PRATICADO CONTRA A VÍTIMA JOSÉ GEOVAN SANTANA DOS SANTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7, 1, e 8, 2, “h”, do Pacto de São José da Costa Rica, e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente